Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.).
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Na hipótese, o acórdão foi claro e até didático quanto aos pontos suscitados pelo embargante. Não se desconhece o caráter alimentar do crédito oriundo de honorários advocatícios, bem como a desnecessidade de o credor de dívida líquida e vencida aguardar a liquidação. Todavia, a suspensão da execução é cabível e se revela medida adequada até que a representação da extinta Fundação seja regularizada.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.